Tribunal: TJSP
Processo: 2161910-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que afastou as alegações da executada e homologou os cálculos da exequente. Irresignação da executada. Descabimento. Exatidão dos cálculos apresentados pela agravada que se verifica. Cobrança em mar/15 dos serviços prestados em fev/15 que não foi alcançada pela prescrição reconhecida pela r. sentença executada. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que afastou as alegações da executada e homologou os cálculos da exequente. Irresignação da executada. Descabimento. Exatidão dos cálculos apresentados pela agravada que se verifica. Cobrança em mar/15 dos serviços prestados em fev/15 que não foi alcançada pela prescrição reconhecida pela r. sentença executada. Decisão mantida. Recurso não provido.